Tribunal: TJDFT
Processo: 0723144-78.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO. SUBMISSÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. EFETIVO DESEMBOLSO. COMPROVADA MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. RESTITUÇÃO SIMPLES DE NATUREZA RESSARCITÓRIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA INSTITUÇÃO BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação da cobrança indevida, efetivo pagamento e ausência de engano justificável. Delimitando este último, o col. STJ, ao julgar o dissídio entre a 1a e a 2a Seções, estabeleceu que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do cdc, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (Acórdão 1659016, 07161698020228070001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1. No caso dos autos, não houve segura demonstração acerca de possível comportamento de má-fé, abusivo ou leviano que pudesse justificar a imposição de repetição de indébito de natureza sancionatória, mas apenas ressarcitória.
2. “Há sucumbência recíproca se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, hipótese em que serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (art. 86, caput, CPC). Lado outro, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários (parágrafo único do art. 86 do CPC). 4. Considerando que o autor obteve êxito em mais de 90% do montante total pleiteado, correta a sentença ao reconhecer a sucumbência mínima do requerente” (Acórdão 1890912, 07086732420238070014, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no DJE: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Recurso conhecido e provido.